Tribunal: TJPA
Processo: 0048310-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048310-55.2014.8.14.0301

APELANTE: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA - CAPAF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. TERMO INICIAL DO PRAZO DO ART. 98, §3º, DO CPC. ERRO DE FATO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF contra acórdão que, ao conhecer e prover apelação de ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO, reformou sentença que havia revogado a gratuidade de justiça e determinado o pagamento de custas pela exequente. O acórdão embargado entendeu que a revogação do benefício ocorreu após o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º do CPC, considerando como marco inicial a data de concessão do benefício (11/12/2014). O embargante alegou erro de fato, pois o prazo deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os encargos sucumbenciais (27/04/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar como termo inicial do prazo quinquenal do art. 98, §3º, do CPC a data de concessão da gratuidade de justiça, em vez da data do trânsito em julgado da decisão que fixou os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O §3º do art. 98 do CPC estabelece que a exigibilidade das obrigações de sucumbência fica suspensa por cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que as impôs.

4.

O acórdão embargado incorre em erro de fato ao considerar como marco inicial a data da concessão da justiça gratuita, e não o trânsito em julgado da sentença que fixou as obrigações de sucumbência, ocorrido em 27/04/2022.

5.

Tal equívoco afeta o resultado do julgamento, pois fundamenta de forma incorreta a extinção das obrigações de sucumbência.

6.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material ou de fato que comprometa a coerência da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para rediscussão do mérito da causa, salvo quando configurado vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º, do CPC para exigibilidade das obrigações de sucumbência tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que as fixou.

2.

A consideração equivocada da data de concessão da gratuidade como início do prazo configura erro de fato que justifica a correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; TJDFT, 0705070-21.2019.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 10.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 15818207), de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,
julgado na 28ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 29/08/2023,
que conheceu e deu provimento ao Apelo de
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO
,
assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA TERMINATIVA – APELAÇÃO – ART. 203, §1º DO CPC – RECURSO ADEQUADO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DO APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – EXAURIMENTO DO PRAZO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS – ART. 98, §3º DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EMBASAR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadequação da Via Eleita

1 – Decisum recorrido que além de revogar o benefício da justiça gratuita concedida a exequente, ora apelante, extinguiu a demanda, determinando o arquivamento dos autos, tratando-se, portanto, de sentença terminativa, sendo adequada a sua impugnação através de recurso de apelação, não havendo que se falar, desse modo, em inadequação da via eleita. Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Inobservância do Princípio da Dialeticidade

2 – Hipótese em que além do recurso ser útil e necessário a recorrente, houve exposição das razões do inconformismo da apelante dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, do capítulo do decisum em que reside o inconformismo da apelante, qual seja, a revogação da gratuidade de justiça. Preliminar Rejeitada.

Mérito

3 – Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de revogação da gratuidade de justiça porquanto exasperado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, §3º do CPC; bem assim que as condições que ensejaram a concessão do benefício, permaneceriam inalteradas.

4 – É possível a revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte beneficiada.

5 – As obrigações decorrentes da sucumbência, tem a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando concedido os benefícios da justiça gratuita, a teor do §3º do art. 98 do CPC.

6 – Hipótese em que a decisão que concedeu a gratuidade de justiça a ora apelante (ID. 611534), foi proferida em 11/12/2014, enquanto o decisum que revogou o benefício, foi proferido em 17/02/2023, quando, portanto, já exaurido o prazo de 5 (cinco) anos previsto §3º do art. 98 do CPC, sendo manifesta a extinção das obrigações sucumbenciais, inclusive as fixadas na primeira sentença prolatada nos autos.

7 – Ademais, ainda que se fosse possível a revogação do benefício, na hipótese, inexiste qualquer elemento novo juntado nos autos, apto a desconstituir as razões que ensejaram a concessão do benefício no início da demanda, mormente a revogação da gratuidade, sequer tenha sido pleiteada pela parte contrária após o retorno dos autos ao juízo de origem.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar o capítulo do decisum que revogou a gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais pela exequente/apelante”.

Em suas razões, alega o embargante que o julgado incorreu em erro de fato, ao considerar como marco inicial para a contagem do prazo do art. 98, §3º do CPC, a data da concessão da gratuidade de justiça (11/12/2014), e não a data do trânsito em julgado da decisão que efetivamente fixou os ônus sucumbenciais (27/04/2022), conforme certidão nos autos.

Sustenta que o equívoco teria levado à conclusão pela extinção das obrigações de sucumbência, quando na realidade o prazo de cinco anos ainda estaria em curso. Requer, portanto, o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para afastar a declaração de extinção das obrigações sucumbenciais.

Em contrarrazões, a embargada alegou que não há omissão ou erro a ser sanado, considerando que o acórdão foi claro e coerente com a fundamentação adotada. Sustenta também que os embargos não devem servir como meio de rediscutir matéria já decidida. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Registro que a decisão de ID nº 17363196 homologou o pedido de desistência dos Aclaratórios opostos pela ora embargada referente ao aludido acórdão impugnado, remanescendo o julgamento quanto ao presente.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios, tendo como
ponto central a questão de verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à execução provisória ajuizada por ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO, beneficiária da gratuidade de justiça, e à posterior revogação desse benefício. O acórdão embargado entendeu que, como o benefício foi concedido em 11/12/2014 e revogado apenas em 17/02/2023, já teria se esgotado o prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º do CPC, acarretando a extinção das obrigações sucumbenciais.

Contudo, o embargante aponta que o marco inicial desse prazo não deve ser a concessão do benefício, mas sim o trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência, o que apenas ocorreu em 27/04/2022, conforme documento ID 9141665.

De fato, conforme se observa, o §3º do art. 98 do CPC dispõe expressamente que o prazo de cinco anos se inicia “
a partir do trânsito em julgado da decisão que certificou a sucumbência”.

A interpretação adotada pelo acórdão embargado, ao considerar como marco inicial a data da concessão do benefício e não a do trânsito em julgado da decisão que fixou as obrigações de sucumbência, consubstancia erro de fato relevante, pois parte de premissa fática incorreta que influencia diretamente o desfecho da controvérsia.

Além disso, a própria certidão de trânsito em julgado (ID 9141665) comprova que a decisão que estabeleceu os encargos de sucumbência transitou apenas em 27/04/2022, sendo incorreta, portanto, a conclusão de que o prazo de cinco anos teria se exaurido em 2023.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono o seguinte jugado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. I. De acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei 8 .906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão de execução de honorários advocatícios de sucumbência, contados do trânsito em julgado da sentença que os fixou. II. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF 07050702120198070001 DF 0705070-21 .2019.8.07.0001, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração, para retificar o erro de fato constante no acórdão embargado, afastando a declaração de extinção das obrigações sucumbenciais com base no art. 98, §3º, do CPC, devendo constar que o prazo de cinco anos para eventual cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência tem como termo inicial 27/04/2022, data do trânsito em julgado da decisão que as fixou, tudo nos termos d
a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/06/2025